Tribunal: TJMT
Processo: 1043738-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043738-95.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERONICE DE JESUS SILVA - CPF: 784.499.361-87 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VALOR DA HORA/AULA. CLASSE E NÍVEL EFETIVAMENTE OCUPADOS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que reconheceu
o direito da parte autora em receber a diferença dos valores das aulas adicionais, utilizando como base a classe e nível ocupado pelo servidor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) saber
qual a base de cálculo devida para o recebimento dos valores das aulas adicionais

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração das aulas adicionais atribuídas a professor efetivo deve observar o valor da hora/aula proporcional à Classe e Nível efetivamente ocupados pelo servidor, e não o subsídio inicial da carreira.

É devida a complementação da remuneração das aulas adicionais quando demonstrado que o pagamento se deu com base inferior àquela que o servidor faria jus em razão do cargo ocupado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e
im
provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por

ERONICE DE JESUS SILVA
, em face de sentença
que julgou

parcialmente procedente
à pretensão inicial
, porém requerendo a mudança da data de implantação d
o requerimento administrativo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares,

O Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Saúde do Município de Várzea Grande/MT é regulamentado pela Lei Municipal Complementar 3.507/2010.

A progressão horizontal ocorrerá em níveis, sendo necessário um interstício de três anos entre elas e para a elevação para a classe B imprescindível a obtenção de Pós-Graduação, conforme o artigo
34,I
alínea “a
” ,
materializando-se, da data do requerimento administrativo.

No presente caso, é incontroverso que a parte reclamante realizou o requerimento administrativo em
13/09/2024
, quando já possuía o direito a progressão horizontal.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ERONICE DE JESUS SILVA

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença,
e
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a progressão da parte reclamante
,
com efeitos financeiros a partir de
0
9
/202
4
e condenar a parte requerida ao pagamento da diferença salarial, acrescido de reflexos nas verbas em que tem como base de cálculo o valor efetivo recebido, acrescido da taxa Selic.

Sem custas e honorários em razão do resultado do recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025